Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Substituição da penhora. Depósito judicial. Suficiência dos valores. Liberação de penhora do imóvel.
A liberação de penhora de imóvel condicionada à preclusão sobre os valores depositados, observa o poder geral de cautela, especialmente ante o agravo de instrumento conexo, no qual se discute a suficiência dos valores depositados.